Tribunal: TJBA
Processo: 8000256-92.2019.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000256-92.2019.8.05.0010 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CARLOS RODRIGUES DE SOUZA Advogado(s): MARICELE OLIVEIRA RODRIGUES, ANTONIO MONTEIRO NETO APELADO: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – CONSTITUIÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL – LEI ESTADUAL Nº 11.357/2009 – PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Demonstrada a constituição de nova união estável pelo pensionista e a observância ao devido processo legal no procedimento administrativo que suspendeu o benefício, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento da pensão por morte. Recurso conhecido e não provido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.